Tribunal: TJDFT
Processo: 0733975-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE INDISTINTA DE BENS IMÓVEIS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE.

1. Nos termos do artigos 513 c/c 797, ambos do CPC, o cumprimento de sentença se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.

2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, cabe à parte exequente localizar e indicar ao juízo os bens penhoráveis da executada, a fim de que, a partir da individualização precisa do bem, o magistrado possa avaliar a sua penhorabilidade e, se for o caso, determinar a comunicação à CNIB.

3. A pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao referido sistema diretamente ao cartório respectivo, bastando realizar o devido recolhimento dos emolumentos.

4. Recurso conhecido e não provido.